Tribunal: TJPA
Processo: 0014015-87.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014015-87.2017.8.14.0009

APELANTE: FERNANDO DA SILVA LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0014015-87.2017.8.14.0009

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
FERNANDO DA SILVA LOBO.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), fixando a pena total em 6 anos de reclusão e 560 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de tráfico por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, bem como a fixação da pena-base do crime de posse de arma no mínimo legal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastada em primeira instância; e (iii) após o eventual redimensionamento da pena, analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Autoria e Materialidade:
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais são considerados provas idôneas, mormente quando corroborados por outros elementos e prestados sob o crivo do contraditório. Tese absolutória afastada.

5.
Tráfico Privilegiado e Dosimetria:
Assiste razão à defesa quanto ao cabimento da minorante do tráfico privilegiado. O magistrado sentenciante afastou o benefício sob o fundamento de que o réu não preenchia os requisitos legais, citando a certidão de antecedentes. Contudo, reportado documento acostada aos autos (ID 17517530 – fl. 30) demonstra que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Inexistindo provas de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o reconhecimento da minorante é medida que se impõe. Parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

6.
Prescrição Superveniente:
Com o reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da fração redutora, a pena definitiva para este crime resulta em patamar inferior a 2 anos, cujo prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, do CP). Tendo transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data da publicação da sentença condenatória (14/05/2020) e a presente data, e considerando o trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente), com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

IV.
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição superveniente da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.156.926/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 08009246920238140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Fernando da Silva Lobo
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa (ID 17517540).

Narra a denúncia (ID 17517530) que, no dia 27 de outubro de 2017, por volta das 09:00h, uma guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima informando que na residência do acusado estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais, com a autorização do réu, adentraram no imóvel e, durante as buscas, encontraram na geladeira 02 (duas) petecas de cocaína (42,719g) e 02 (dois) tabletes de maconha (211,533g), além de 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, sem munição, encontrada dentro do quarto.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2017 (ID 17517530). Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em razões recursais (ID 17517542), a defesa de Fernando da Silva Lobo pugna pela sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, com base na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo e, quanto ao crime de posse de arma, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 17517544), o Órgão Ministerial requer o conhecimento e o não provimento da apelação, com a consequente manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida em favor do apelante a minorante do tráfico privilegiado (ID 17607338).

É o relatório. Ao Revisor.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02- DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em três teses: a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a redução da pena-base do crime de posse de arma. Analiso-as separadamente.

2.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais seriam insuficientes para comprovar a destinação da droga para a traficância.

Contudo, a tese não merece prosperar. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (ID 17517530), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

A autoria, por sua vez, também se encontra suficientemente demonstrada. O policial militar Geovane Brito Lima, em juízo, declarou que a guarnição recebeu uma denúncia de que havia chegado droga na residência do acusado. No local, com autorização, procederam à revista e encontraram maconha e cocaína na geladeira, além de uma arma de fogo caseira dentro de uma caixa de som. Afirmou que o acusado assumiu a propriedade de todo o material. No mesmo sentido foi o depoimento do policial Marcos Valério Quadros de Almeida, que confirmou a denúncia, a apreensão da droga e da arma, e a confissão informal do réu sobre a propriedade dos ilícitos.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são válidos e revestidos de fé pública, sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, são coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, como a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas. Não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
."

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) – destaquei.

No mesmo diapasão, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

"A palavra dos policiais, agentes estatais dotados de fé pública, é considerada meio idôneo de prova, especialmente quando corroborada por outras evidências e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência[...]"

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009246920238140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

2.2 DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06)

Neste ponto, a razão está com a defesa, conforme bem pontuado, inclusive, pela douta Procuradoria de Justiça.

O juízo sentenciante afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado sob o argumento de que “
a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos
”.

Ocorre que tal fundamentação está em manifesto desacordo com as provas dos autos. A Certidão de Antecedentes Criminais (ID 17517530) demonstra que o apelante é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes. O magistrado cometeu um equívoco ao valorar negativamente um requisito que, na realidade, estava preenchido.

Para a concessão do benefício, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Preenchidos os dois primeiros requisitos e não havendo nos autos qualquer prova concreta de que o réu se dedicasse habitualmente ao crime ou fizesse parte de uma organização, a aplicação da causa de diminuição é um direito subjetivo do réu.

Assim, acolho a tese defensiva para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2.3 DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a fixação da pena-base do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 no mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi indevida.

O magistrado fixou a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão, justificando o aumento em razão de as circunstâncias do crime serem desfavoráveis, pois “
a arma foi encontrada no momento de uma revista originada por denúncia de outro crime também de autoria do acusado
”.

Embora a fundamentação seja sucinta, ela não se mostra ilegal ou teratológica. A jurisprudência admite que o contexto em que o crime é praticado pode justificar a exasperação da pena-base. A revisão da primeira fase da dosimetria em sede de apelação é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação indonêa, o que não vislumbro no caso concreto. O aumento de 6 meses acima do mínimo legal, diante da fundamentação apresentada, insere-se na esfera de discricionariedade do julgador.

Portanto, rejeito este pedido.

2.4 DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO

Passo ao
redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas.
A pena provisória foi corretamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, após a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Sobre esta pena, aplico a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Considerando as circunstâncias do caso, a primariedade do agente e a ausência de elementos que indiquem maior reprovabilidade, aplico a fração máxima de
2/3 (dois terços),
em que pese a quantidade expressiva de droga aprendida, todavia, já levada em conta pelo juiz primevo na fixação da pena base. Assim, a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas fica estabelecida em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Com a pena redimensionada para patamar inferior a 2 anos, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em
4 (quatro) anos
, conforme o art. 109, V, do Código Penal. De igual modo, para o crime de posse de arma (art. 12 da Lei nº 10.826/03), cuja pena foi fixada em
1 (um) ano de reclusão
, o prazo prescricional também é de
4 (quatro) anos
.

Contudo, o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, o que atrai a incidência do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade. Assim, para ambos os crimes, o prazo prescricional a ser considerado é de
2 (dois) anos
.

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação – o que ocorreu no caso, pois o Ministério Público não recorreu –, regula-se pela pena aplicada e é denominada superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

No caso concreto, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória, em
14 de maio de 2020
. Daquela data até o presente julgamento, transcorreu um lapso temporal superior a 5 anos, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 2 anos aplicável a ambos os delitos.

A matéria, por ser de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CONFIGURAÇÃO. (...)

1.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do CP
.

2.

Considerando o transcurso do lapso temporal superior a 3 anos da publicação da sentença sem a ocorrência de novo marco interruptivo ou do trânsito em julgado, de rigor o reconhecimento da prescrição, para declarar a extinção da punibilidade.
(AgRg no REsp n. 2.156.926/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado em relação a ambos os crimes foi fulminada pela prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a r. sentença, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, de
OFÍCIO
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
FERNANDO DA SILVA LOBO
, em decorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, em relação a ambos os crimes, restando prejudicada a análise do mérito recursal remanescente.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025